Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733462-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RÉU ESPÓLIO DE: MARIA MARGARIDA MARTINS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a questão de ordem/preliminar arguida no bojo de contrarrazões (coisa julgada - ID 63183373). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator